Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-59.2024.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-59.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAWANA JESSIKA MARIA DIAS - CPF: 036.679.321-70 (APELANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (APELADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, exceto nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

2.

A contratação temporária de servidores para o mesmo cargo durante a vigência de concurso público, sem observância da ordem de classificação dos aprovados, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, gerando o direito subjetivo à nomeação.

3.

Comprovada a existência de vagas e a preterição da candidata aprovada por meio de contratação temporária, convola-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000025-59.2024.8.11.0038, denegou a segurança pleiteada concernente à posse no serviço público, manejado por
Kawana Jessika Maria Dias
em desfavor do
Município de Reserva do Cabaçal/MT.

A apelante relata que foi aprovada na 8ª colocação para o cargo de Agente de Serviço Gerais Feminino, no concurso público referente ao edital nº 01/2022. Referido certame previa 04 (quatro) vagas e cadastro de reserva, no entanto a administração municipal preencheu as vagas para o cargo através da realização de processo seletivo, realizado na data de 18/02/2022, disponibilizando 05 vagas para o mesmo cargo de Agente de Serviço Gerais Feminino, indicando, portanto, a existência de vagas e preterição da recorrente.

Afirma que a validade do concurso foi de dois anos, sendo homologado em 17/02/2022 com validade até 17/02/2024, e a nomeação dos quatro classificados nas vagas ofertadas ocorreu em 23/02/2022 e no dia 17/03/2022, diante da necessidade de serviço, foi nomeada a 5ª colocada, no dia 02/02/2023 a 6ª colocada foi convocada e em 02/02/2024 ocorreu a nomeação da 7ª colocada.

Destaca que após o resultado do concurso e mesmo havendo classificados aguardando serem

chamados, ‘
houve abertura de processo seletivo já no dia seguinte, na data de 18/02/2022, na qual disponibilizou 05 vagas para o mesmo cargo de Agente de Serviço Gerais Feminino’
.

Assevera que mesmo antes de chamar os classificados no concurso foi realizado processo seletivo para contratação temporária, no mesmo cargo disponibilizado no certame, oferecendo cinco vagas. Referido processo seletivo foi prorrogado por mais 12 meses pelo Decreto Municipal n. 21/2023.

Diante da nomeação dos aprovados em processo seletivo, o recorrido deixou de nomear os servidores classificados no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022.

Acrescenta que ‘
autorizado pela lei municipal nº 772 de 12 de dezembro de 2023, o ente público parte contrária desta ação, realizou novo processo seletivo, conforme edital01/2023. Tal seletivo prevê o preenchimento de mais 04 vagas para o cargo de Agente de Serviço Gerais Feminino’
.

Aduz que nesse ínterim, duas servidoras efetivas de serviços gerais feminino se aposentaram, evidenciando a existência de vagas.

Diz que a sentença foi proferida

sem a citação da parte ré.

Diante do exposto requer que seja reconhecido o direito de nomeação da recorrente, diante da nomeação precária de outras servidoras, por processo seletivo.

O Município Impetrado apresentou suas contrarrazões pela improcedência do recurso (id. 211343101).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009.

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 213199680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
Recurso de Apelação
da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000025-59.2024.8.11.0038, denegou a segurança pleiteada concernente à posse no serviço público
.

Da análise do autuado, verifica-se que
Kawana Jessika Maria Dias
impetrou o presente
“mandamus”
contra ato do tido como coator o
Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal/MT
, visando à concessão da segurança para sua nomeação no cargo público.

Assim, objetiva a demandante, tão somente, sua nomeação e posse no cargo concorrido por concurso público (agente de serviços gerais feminino), uma vez que preterido por servidores temporários.

Dos documentos acostados aos autos é possível verificar que a Abertura do Concurso Público n. 01/2022, datado de
05/02/2022
, no qual consta

que o concurso o ‘
destina-se a formação de CR – Cadastro de Reservas para eventual admissão de pessoal por prazo indeterminado’
(id.211343378 – item 1.1.1).

Além disso, destaco os seguintes artigos do Edital:

“- Agente de Serviços Gerais Feminino – 04 vagas (item 1.1.4).

18.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal – MT.

18.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal
.”

De acordo com a divulgação do resultado final do certame, a recorrente ficou classificada em
8º lugar
no cargo de
agente de serviços gerais feminino
(id. 211343379) e a convocação para posse ocorreu em 23/02/2023 (id. 211343380).

Também não há dúvidas de que ocorreu a convocação dos classificados em 5º, 6º e 7º lugar (id. 211313381 e id. 211343382).

A abertura do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2022 – Edital de Abertura n. 01, de
18/02/2022
ofereceu 05 vagas para o cargo de Agende de Serviços Feminino (id. 211313383), sendo que os aprovados foram convocados.

Referido Processo seletivo foi prorrogado pelo Decreto n. 21/2023, em 22/03/2023 (id. 211343385).

Consta, ainda, que em 12/12/2023 a municipalidade obteve autorização legislativa pela Lei Municipal n. 772/2023, a realizar o processo seletivo simplificado, para proceder contratação de prestadores de serviços, dentro deles Agente de serviços gerais feminino, quatro vagas mais cadastro de reserva (id. 2113433386), decorrendo dessa Lei Municipal o Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2023 (id. 211343387).

As Portarias de aposentação de duas servidoras do cargo em referência constam em id. 211343388 e id. 211343389.

No caso versando, de fato, da farta documentação juntada à inicial pode-se constatar a existência de dois Processos Seletivos Simplificados para contratação temporária de servidores (Edital n. 001/2022 e n. 01/2023 - Processo Seletivo Simplificado), com base nos quais foram oferecidas
09 (nove) vagas
mais cadastro de reserva para ocupar o mesmo cargo para o qual a Impetrante foi aprovada, qual seja:
agente de serviços gerais feminino
.

Inobstante a Municipalidade arguir em suas contrarrazões que as contratações temporárias ocorreram a fim de conceder férias, licenças médicas e licença prêmio às servidoras efetivas, o número de vagas ofertado supera os dados apresentados na informação fornecida pelo Prefeito Municipal, na qual assevera que ‘
dos 22 agentes 03 estão de férias e 03 em licença’
(id. 211313406).

Ademais, extrai-se da mesma informação emitida pelo Chefe do executivo Municipal, que ‘
a equipe de 27 agentes de serviços gerais feminino, possuindo atualmente 22 agentes de serviços gerais femininos efetivos e 05 contratados’.

O que chama atenção é

que foram abertos dois processos seletivos para contratação temporária, evidenciando a existência de vagas.

Como visto, restou cabalmente demonstrado que a Administração Municipal está se valendo da
contratação de servidores temporários
para o
mesmo cargo
da recorrente,
durante a vigência
do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022, em
patente preterição dos candidatos regularmente aprovados no certame
.

Ao analisar a situação em comento, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça assim se posicionou:

Ora, caracteriza ilegalidade a contratação temporária de servidores para exercício de funções de cunho permanente para suprir cargos vagos e, no caso dos autos, o município contratou em número suficiente para atingir a classificação da recorrente.

Cargos vagos devem ser ocupados por efetivos nomeados através de concurso público, diferentemente do que ocorre quando há a necessidade de substituição temporária de servidor em licença, férias, prêmio ou outra modalidade garantida por lei, momento em que é permitida a contratação temporária.

Todavia, observa-se que no caso em tela, ainda dentro do prazo de validade do concurso público ao qual se submeteu a recorrente, o recorrido vem realizando nomeações em caráter precário e no limiar de expirar o prazo de validade do concurso público vigente (Edital de concurso público nº 001/2022), lança novo certame para cargo de Agente de Serviço Gerais Feminino.

Nítido, no caso dos autos, que a mera expectativa de direito da candidata do concurso público se transformou em direito subjetivo no instante em que a administração ignorou a existência da candidata classificada, pois, no prazo de validade do certame, criou vagas provendo-as a título precário, a pretexto de que os novos servidores “cubram as férias, e licença prêmio de servidores antigos que estão desfrutando desse direito legal”, para, na sequência, lançar novo edital para contratação em caráter efetivo, para o mesmo cargo que a recorrente aguarda a nomeação, reconhecendo, assim, a existência das vagas e necessidade do preenchiment
o
. (id. 220102655)

A respeito disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311-RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese sobre o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, firmando o Tema n.º 784,
in verbis
:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
(STF. Tema 784.
Leading Case
RE 837.311 RG, Relator: Min.
Luiz Fux
, Tribunal Pleno, j. 20/11/2014, Dje 02-12-2014) (g.n.)

No caso, a recorrente, embora não classificada dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que
demonstrou a existência de cargo vago e a contratação da própria insurgente de forma precária para esse cargo
, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo.

Dessa feita,
a expectativa de direito da candidata Impetrante se convolou em direito subjetivo à nomeação
, pois, no prazo de validade do concurso, a administração se valeu da contratação temporária de terceiros, estranhos ao certame.

O Superior Tribunal de Justiça
posiciona-se no sentido de reconhecer o direito subjetivo
, quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2. No caso, a impetrante, classificada na 5ª colocação, sendo que o certame previa 4 (quatro) vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos,
comprovou a preterição
,
uma vez que demonstrou ser a próxima na lista de convocação, bem como a existência de cargo vago e a contratação da própria insurgente de forma precária para a ocupação deste, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo.
3.
Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "
nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte,
faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação
"
(RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 64390 MG 2020/0222566-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. Contudo
, esta expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso sejam demonstradas as seguintes situações:
a) quebra da ordem classificatória; b)
contratação temporária
para preenchimento de vagas existentes; ou c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. 2.
No caso, o Tribunal de origem concluiu pela demonstração do direito da recorrida, pois constatou a contratação temporária para preenchimento de vagas existentes que abarcaram a sua classificação
. 3. Assim, para afastar o entendimento a que chegou a instância ordinária, de modo a albergar as peculiaridades do caso, e considerar que não houve a demonstração da existência de vagas, como pretendido no recurso especial, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que se mostra inviável em recurso especial, conforme entendimento assentado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.589.694/MT, Relator: Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. 17/12/2019, DJe 04/2/2020) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONCURSO
PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA –
PRETERIÇÃO
COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Os candidatos classificados em
concurso
público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação,

contudo a mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidor temporário para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em
concurso
.
Ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ente estatal, resta prejudicado o julgamento do recurso apresentado pelo autor, que pleiteia a manutenção da sentença que determinou nomeação. (N.U 1006620-10.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E POSSE DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE NO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (...) EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS -
PRETERIÇÃO COMPROVADA
- RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. (...)
Deve ser confirmada a sentença que julga procedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito a ser nomeado quando comprovada a ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF
-
e que fazem surgir o seu direito subjetivo à nomeação.
“
O candidato aprovado fora do número de vagas possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários
”. (AgRg no RMS 40.676/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)” (TJMT. N.U 1008420-12.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, DJe 24/02/2021)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES APRECIADAS COM O MÉRITO -
CONCURSO PÚBLICO
-
CIRURGIÃO DENTISTA
-
CANDIDATA CLASSIFICADA
-
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
-
EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA
-
PRETERIÇÃO CONFIGURADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.
A candidata classificada que comprova que a Administração pretere o seu direito ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em lei, possui direito subjetivo à nomeação
.” (TJMT. N.U 0021746-90.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, comprovado nos autos que o número de contratações precárias alcançou a posição ocupada pela candidata recorrente, impõe-se garantir-lhe o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público para o qual se habilitou, qual seja,
agente de serviços gerais feminino
.

Diante do exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, invertendo o ônus sucumbencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024